Tribunal: TJSP
Processo: 1044612-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO PEP – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA – Possibilidade – Adesão ao PEP que não impede o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de juros que exceda ao

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO PEP – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA – Possibilidade – Adesão ao PEP que não impede o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de juros que exceda ao aplicado na cobrança dos tributos federais – Inaplicabilidade dos juros nos moldes previstos na Lei Estadual no 13.918/09, com a devida atualização pelo índice da taxa SELIC – MULTA – Imposição em patamar superior a 100% do tributo devido – Caráter confiscatório, a teor do art. 150, IV, da CF – Possibilidade de adequação com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada para se conceder a ordem, apenas para reduzir a multa cominada a 100% do valor do tributo – Recurso da impetrante parcialmente provido para estes fins – Recurso da Fazenda Pública Estadual não provido.